Tribunal: TJSP
Processo: 1007229-53.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO – DANO MORAL – USO DA IMAGEM DA AUTORA EM MATÉRIA JORNALÍSTICA – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA QUE NÃO AUTORIZAM APLICAÇÃO DA SÚMULA 403 DO STJ – Matéria veiculada em jornal da ré que noticia a paralisação das atividades dos funcionários terceirizados do Poupatempo de São Bernardo do Campo - Conteúdo meramente informativo aos munícipes – Imagem da autora diluída entre outras que sugere

Ementa:
APELAÇÃO – DANO MORAL – USO DA IMAGEM DA AUTORA EM MATÉRIA JORNALÍSTICA – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA QUE NÃO AUTORIZAM APLICAÇÃO DA SÚMULA 403 DO STJ – Matéria veiculada em jornal da ré que noticia a paralisação das atividades dos funcionários terceirizados do Poupatempo de São Bernardo do Campo - Conteúdo meramente informativo aos munícipes – Imagem da autora diluída entre outras que sugere estar ela orientando a população acerca da paralisação das atividades – Não configurada situação vexatória ou constrangedora - Fotografia visivelmente amadora, desprovida de técnica que ao menos sugerisse trabalho profissional de natureza publicitária – Dano à imagem não configurado – Ausência do dever de indenizar – Sentença de improcedência mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.